Tribunal: TJPA
Processo: 0816155-10.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816155-10.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: M G MUNIZ COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DE CONSULTA À CNIB. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS TÍPICOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado em execução fiscal, na qual se buscava autorização judicial para consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). O juízo de origem indeferiu o pedido por entender que a ferramenta se destina à divulgação de ordens de indisponibilidade, e não à localização patrimonial. Deferiu, contudo, medidas típicas como SISBAJUD e RENAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a autorização judicial para consulta à CNIB, na fase inicial da execução fiscal, antes do esgotamento das medidas executivas típicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A CNIB tem como finalidade precípua a publicidade de ordens de indisponibilidade já decretadas judicialmente, não sendo concebida como mecanismo de pesquisa patrimonial.
4. A jurisprudência do STJ admite o uso da CNIB de forma subsidiária, condicionada ao esgotamento dos meios executivos típicos, como SISBAJUD e RENAJUD.
5. No caso, tais medidas típicas ainda estão em curso, não se demonstrando sua ineficácia concreta. A pretensão do exequente de utilizar a CNIB como ferramenta de investigação prévia mostra-se prematura e contrária à ordem legal das diligências constritivas.
6. A decisão monocrática encontra respaldo legal (art. 185-A do CTN), normativo (Provimento CNJ nº 39/2014) e jurisprudencial (REsp nº 2.141.068/PR e REsp nº 1.816.302/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), como medida subsidiária de investigação patrimonial, somente é cabível após o esgotamento das medidas executivas típicas previstas na legislação e regulamentação aplicável.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento anteriormente interposto.

Na origem, a demanda consiste em execução fiscal promovida pelo Estado do Pará, com o objetivo de cobrar crédito tributário no valor de R$ 57.165,83 (cinquenta e sete mil, cento e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos), inscrito em dívida ativa contra a empresa M G Muniz Comércio e Serviços Ltda. Após regular citação da parte executada, esta permaneceu inerte, não realizando pagamento nem ofertando embargos à execução.

O juízo de primeiro grau, ao analisar os pedidos formulados na execução, indeferiu a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) como meio de localização patrimonial, sob o fundamento de que a referida plataforma se destina exclusivamente à divulgação de ordens de indisponibilidade de bens imóveis, não constituindo ferramenta própria de pesquisa patrimonial. Por outro lado, deferiu a penhora de valores via SISBAJUD, o bloqueio de veículos via RENAJUD, e autorizou, ainda, outras medidas executivas típicas, conforme preconiza o artigo 11 da Lei nº 6.830/80.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento, sustentando que a CNIB, embora não seja ferramenta direta de localização de bens, configura mecanismo complementar relevante à investigação patrimonial e que sua negativa implicaria limitação injustificada ao direito do exequente de utilizar meios tecnológicos para satisfação do crédito tributário. Contudo, a Desembargadora Relatora, Ezilda Pastana Mutran, negou provimento ao Agravo de Instrumento, entendendo que o uso da CNIB exige, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o exaurimento prévio das medidas executivas típicas, o que ainda não ocorrera no caso concreto.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que a decisão monocrática incorre em grave equívoco ao manter o indeferimento da consulta à CNIB, pois desconsidera os fundamentos jurídicos e fáticos que justificam o uso da ferramenta como legítima e eficaz na localização indireta de bens. Sustenta que, mesmo que a finalidade primária da CNIB seja o registro de indisponibilidades decretadas, sua consulta permite ao exequente mapear bens atingidos em outras ações e direcionar com maior precisão diligências aos cartórios de registro imobiliário, o que constitui importante indício da existência de patrimônio penhorável.

O Agravante ressalta que o processo executivo fiscal deve ser desenvolvido com base nos princípios da celeridade, da máxima utilidade e da efetividade, autorizando o uso dos instrumentos mais avançados para assegurar a satisfação do crédito público. Invoca, inclusive, precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o REsp nº 1.816.302/RS e o REsp nº 2.141.068/PR, que reconhecem a possibilidade de utilização da CNIB mesmo sem o esgotamento de diligências, especialmente quando se demonstram buscas anteriores e necessidade de eficiência na execução.

Afirma, ainda, que a CNIB, regulamentada pelo Provimento nº 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, é sistema nacional de alta disponibilidade que permite o cruzamento de informações processuais para garantir segurança jurídica aos negócios imobiliários e promover maior efetividade à jurisdição. Assim, o indeferimento judicial representaria violação ao direito do ente público de adotar medidas eficientes para garantir o resultado útil do processo, e seria incompatível com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e com os princípios fundamentais da execução fiscal.

Por fim, requer que o Agravo Interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar a autorização da consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) nos autos da execução fiscal em questão.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a reforma da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento. A insurgência da parte Agravante se volta contra o indeferimento do pedido de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), formulado no bojo de execução fiscal, com a finalidade de impulsionar a investigação patrimonial do devedor, objetivando assim a autorização judicial para realização da consulta à mencionada base eletrônica, sob o argumento de que, embora não se constitua a CNIB em ferramenta típica de localização de bens, ela configura meio complementar eficiente à efetivação da penhora e à tutela do crédito fazendário.

Inicialmente, impende destacar que a decisão ora agravada não padeceu de qualquer mácula quanto ao seu fundamento jurídico. A negativa de acesso à CNIB, tal como determinada pelo juízo de primeiro grau e ratificada por esta Relatoria, encontra amparo na legislação de regência, notadamente no artigo 185-A do Código Tributário Nacional, o qual condiciona a determinação judicial de indisponibilidade de bens e direitos à circunstância de inexistência de bens penhoráveis identificados, após esgotadas as diligências executivas típicas, a saber: penhora de valores via SISBAJUD, bloqueio de veículos pelo RENAJUD, entre outras medidas que o ordenamento jurídico oferece como primeiros instrumentos de constrição patrimonial.
In verbis:

Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial.

Neste ponto, é de se lembrar o conteúdo do Provimento nº 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, que instituiu a CNIB com a finalidade precípua de recepcionar e divulgar ordens de indisponibilidade de bens já decretadas por autoridade competente, e não como mecanismo direto ou subsidiário de pesquisa ou localização de ativos. A pretensão do Estado do Pará, portanto, representa indevida ampliação das finalidades da ferramenta, por lhe atribuir uso investigativo que o sistema não foi concebido para exercer.

Posteriormente, cumpre ressaltar que as diligências executivas convencionais ainda se encontram em curso, conforme constou expressamente na decisão agravada. Houve deferimento de penhora online via SISBAJUD, com transferência de valores à subconta do processo, bloqueio via RENAJUD, e autorização para outras providências típicas, inclusive possibilidade de expedição de mandado de penhora e avaliação de bens, mediante indicação pelo exequente. Ocorre que, não estando esgotadas as diligências tradicionais, a utilização da CNIB, como medida atípica e subsidiária, resta prematura.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do REsp nº 2.141.068/PR e também do REsp nº 1.816.302/RS, invocados pelo agravante, embora admita a possibilidade de uso da CNIB em sede de execução, condiciona seu manejo à frustração anterior dos meios executivos típicos, reafirmando o caráter subsidiário da medida. Assim também tem se manifestado o TJPA em precedentes que reafirmam o dever de observância à lógica progressiva dos atos executivos, por força da qual medidas atípicas devem ocorrer apenas diante de clara insuficiência das diligências ordinárias.

Acerca disso:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS. BLOQUEIO DE VEÍCULOS PELO RENAJUD. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará para cobrança de crédito tributário, indeferiu pedidos de citação por edital, bloqueio de veículos via RENAJUD e inscrição dos executados no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), deferindo apenas medidas via SISBAJUD e SERASAJUD.

(...)

5.
A inscrição no CNIB, por sua vez, possui natureza subsidiária e excepcional, só sendo cabível após a tentativa infrutífera das medidas executivas típicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento parcialmente provido para autorizar o bloqueio de veículos via sistema RENAJUD.

(TJ-PA – Agravo de Instrumento nº 0819350-37.2024.8.14.0000, julgado em 05/06/2025. Relator: Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto)

Agravo de instrumento
- Ação de busca e apreensão convertida em execução
- Pesquisa de bens via CNIB - Necessidade de exaurimento dos meios executivos típicos - REsp 2141068/PR - Recurso ao qual se nega provimento
. 1. Conforme sedimentado pelo STJ no REsp 2141068/PR,
é possível a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), de forma subsidiária, após o exaurimento dos meios executivos típicos
. 2 . Uma vez localizados bens passíveis de penhora via Renajud, não restam exauridos os meios executivos típicos, mostrando-se ausente requisito necessário à utilização da CNIB. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 40761212720248130000, Relator.: Des.(a) Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 16/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 17/10/2024)

Por fim, embora se reconheça a importância da celeridade e efetividade na cobrança da dívida ativa, tais objetivos não podem legitimar a inversão da ordem legal das medidas constritivas nem a flexibilização indevida das garantias processuais mínimas conferidas ao executado. A execução fiscal é regida por parâmetros normativos que asseguram tanto o interesse público na recuperação do crédito tributário quanto os direitos fundamentais do devedor. Presumir, de antemão, a ineficácia dos meios típicos para então justificar a adoção da CNIB, é medida que desborda da legalidade e conflita com a jurisprudência dominante.

A decisão monocrática que indeferiu a consulta à CNIB foi mantida corretamente com base em fundamentação legal, jurisprudencial e principiológica. O uso da CNIB como medida investigativa não é proibido, mas depende do esgotamento das medidas executivas típicas. No caso, essas medidas ainda estavam em curso, e não houve demonstração de sua ineficácia concreta. Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 24/03/2026